Tribunal: TJPA
Processo: 0008028-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008028-38.2015.8.14.0301
APELANTE: DANIELA DA SILVA LISBOA, G. L. R.

APELADO: CLINICA DO BEBE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando totalmente improcedente a demanda por ausência de provas.

2. Ausência de intimação do MP para participação do processo em primeiro grau.

3. A teor do artigo 178, II, do CPC, o MP deve intervir em processo com interesse de incapaz. Já o artigo 279 vaticina que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

4. A manifestação do MP em 2º grau só supre o vício se o Parquet se manifestar sobre o mérito da demanda e não arguir a nulidade da decisão. No caso, o parecer do Digno Procurador de Justiça pleiteou somente a nulidade da decisão em razão da ausência de participação do Órgão Ministerial em 1º grau de jurisdição, sem qualquer juízo de valor sobre o direito material controvertido.

5. Apelação conhecida e provida à unanimidade, para anular a sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em que é requerente
G.L.R.
, menor, representados por sua genitora
D. da S. L.
, e requerida CLÍNICA DO BEBÊ LTDA.

Em peça inicial, o autor aduz que ao dar entrada na Clínica ré com quadro de febre alta e manchas por todo o seu corpo, foi tratado de forma inadequada e com negligência durante a espera da sugerida internação, tendo sido posteriormente expulso da clínica sem o devido atendimento. Afirma que teve sua dignidade abalada. Requer o pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a ré apresentou contestação alegando que o serviço médico prestado ao autor foi realizado em conformidade com todas as técnicas e padrões recomendados, sendo inverídicas as alegações de negligência e de que a criança teria sido submetida a ambiente insalubre e expulsa da clínica. Pugnou pela total improcedência da ação.

Após o prosseguimento do feito, o juízo “a quo” prolatou sentença julgando totalmente improcedente a ação, por ausência de provas acerca dos danos morais alegados, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral nos termos da fundamentação. Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º do CPC/2015, em 10% (dez por cento), ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

Inconformada, a autora interpôs o presente Apelo, requerendo a reforma total da sentença, considerando evidente a negligência dos profissionais que iniciaram o atendimento do menor na clínica ré, além do incontestável dano moral caracterizado pela ofensa a saúde mental e física do autor.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de nulidade absoluta e o prejuízo ao interesse do incapaz ante a ausência de qualquer intimação do Ministério Público em primeiro grau para manifestar-se no feito antes de exarada a sentença. Alertou ser inegável o prejuízo suportado pelo autor em razão da improcedência do seu pedido, de tal sorte que se faz imperiosa a declaração de nulidade da r. sentença para prosseguimento do feito a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido regularmente intimado, para nele intervir, devendo, assim, ser julgado prejudicado o presente recurso de apelação (ID nº 4542375).

Tendo em vista a arguição preliminar de nulidade pelo Ministério Público e atento ao princípio do contraditório cooperativo, oportunizei as partes que se manifestassem acerca da possível configuração de nulidade processual ante a ausência de intimação do
parquet
para participação do processo em primeiro grau, nos termos do art. 178, II c/c 279 do CPC.

Em petição de ID 4761385, o autor se manifestou pela nulidade dos atos processuais pela ausência do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08 de abril de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O autor, representado por sua genitora, ingressou em Juízo com o intuito de receber indenização por danos morais em razão de negligência da ré em seu atendimento.

Após a instrução do feito, o Juízo Singular extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando totalmente improcedente os pedidos, por entender não restar comprovado o direito do autor.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, constatando a ausência de intimação do
parquet
para participação do processo em primeiro grau e o inegável prejuízo ao menor, apresentou preliminar, pleiteando a nulidade da decisão, por entender que é nulo o processo no qual haja interesse de menor que tramita sem a intimação do Ministério Público.

Para melhor elucidação da questão, válido observar o que determina o artigo 178 do Código de Processo Civil:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos

processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

De igual modo, o artigo 279 vaticina:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

O Superior Tribunal de Justiça admite a ausência de manifestação do
Parquet
em primeiro grau, nas causas de seu interesse, desde que a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, seja acerca do mérito da demanda, sem arguição de nulidade. Nesses casos, o tribunal superior afirma que supre o vício e afasta a invalidação do processo. Neste sentido, vejam-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DISPENSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ORDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 333-I, CPC. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO.

(...)

IV - A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem argüir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

(...)

(REsp 439.955/AM, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 25/02/2004, p. 180) (grifei).

Todavia, tal situação não ocorreu no presente caso, pois a Procuradoria do Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, muito pelo contrário, apontou a nulidade da decisão, opinando pela anulação da sentença guerreada, que não observou o dever de intervenção do
parquet
para opinar.

Evidente que o Ministério Público inclusive poderia ter solicitado a realização de diligências para resguardar o interesse da incapaz, apontando provas a serem produzidas ou mesmo requerendo a redistribuição de seu ônus.

Desse modo, analisando a manifestação do
parquet
no presente feito, entendo que não há como entender que a Procuradoria supriu a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, acarretando, consequentemente, a nulidade da decisão.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, anulando a sentença atacada, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido regularmente intimado, para nele intervir.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021